Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010626-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.132.303/0001-84 (AGRAVADO), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (PROCURADOR), WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE - CPF: 693.213.961-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

- PASSAPORTE – CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ART. 138, IV DO CPC – RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

E À AUTONOMIA PRIVADA – POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE À PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – PRINCIPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

1- “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (
CNH
) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de
cartões
de
crédito
e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A

em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos n.o 0013419-93.2014.8.11.0041 – código 875025 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO - indeferiu o pedido do exequente no tocante à apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem como, os bloqueios dos cartões de crédito e débito dos executados, por absoluta falta de amparo legal; indeferiu, por ora, o pedido de inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud, visto que este juízo não possui acesso junto ao referido sistema. Ademais é faculdade do credor quando se tratar de execução de título executivo judicial proceder à inclusão de restrição, conforme art. 782, parágrafo 3o, 4o e 5o do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida.

Em síntese, o Agravante afirma que é possível, utilizando-se do artigo 139 do CPC, que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos Agravados, a fim de garantir o cumprimento de ordem judicial e o pagamento do débito.

Alega que Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país.

Assevera que, com a entrada em vigência do Novo Código de Processo Civil, ocorreram mudanças aptas a auxiliar o Credor na satisfação do seu crédito.

Aduz que a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento de obrigação de qualquer natureza.

Que o juízo “a quo” entendeu por indeferir tais medidas, no entanto, não há nenhuma demonstração de cooperação processual e boa-fé por parte dos Agravados em apresentar qualquer forma de composição amigável, em uma demanda que já perdura mais de 8 anos, sendo indício suficiente de que a parte se opõe à satisfação do crédito.

Que não merece mantença o entendimento de que o pleito não seria razoável, na medida em que incentiva o pagamento da dívida.

Assim, que considerando a realidade da Execução, na qual o credor ora Agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer a atenção do devedor à sua responsabilidade financeira, no caso os ora Agravados aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida.

Consigna, que tal medida não viola preceitos constitucionais dos Agravados, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência.

Destaca que a Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o Exequente obter o pagamento do débito e incentivar o Executado ao pagamento da dívida, especialmente em caso onde possa existir a ocultação de bens.

Avoca também o disposto no artigo 773 do CPC, no sentido da viabilidade de determinação de medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.

Aduz que não se pode, pois, admitir que um devedor ardiloso, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores.

Defende que as medidas coercitivas se mostram necessárias e cabíveis justamente para que os devedores, ora Agravados, não façam mais dívidas e de modo que possa quitar o débito que possui junto ao Agravante, uma vez que tais atos não são compatíveis com quem alega não ter dinheiro para satisfazer a obrigação devida.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos Agravados, bem como sejam bloqueados os seus cartões de crédito e débito, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária, conforme precedente acima citado, sob pena de violação aos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil.

Ainda, quanto ao pedido de inscrição de seus dados nos Cadastros de Proteção ao Crédito, que foi indeferido sob o fundamento de que trata-se de uma faculdade do Juízo; no entanto, o indeferimento do pedido de inscrição dos dados dos Agravados nos cadastros de proteção de crédito vai em contramão ao preceito legal, ao passo que o artigo 782, § 3o, da Lei Processual.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo ativo.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e bloqueado os cartões de crédito da parte Agravada, bem como seja deferido do pedido de inclusão dos dados dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito.

No mérito, seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da parte Agravada, bem como seja deferido do pedido de inclusão dos dados dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito, até a completa quitação do débito.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A

em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos n.o 0013419-93.2014.8.11.0041 – código 875025 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO - indeferiu o pedido do exequente no tocante à apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem como, os bloqueios dos cartões de crédito e débito dos executados, por absoluta falta de amparo legal; indeferiu, por ora, o pedido de inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud, visto que este juízo não possui acesso junto ao referido sistema. Ademais é faculdade do credor quando se tratar de execução de título executivo judicial proceder à inclusão de restrição, conforme art. 782, parágrafo 3o, 4o e 5o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Pretende o Agravante seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da parte Agravada, bem como seja deferido do pedido de inclusão dos dados dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito, até a completa quitação do débito.

Pois bem. Após a devida análise, verifica-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que o artigo 139 do CPC, a meu viso, não autoriza o deferimento de medidas restritivas para suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de carteira funcional e cancelamento de crédito, em nome do executado, sob pena de afronta a direitos fundamentais do Agravado/Executado, posto que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, repiso a jurisprudência colacionada quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5o do mesmo dispositivo).

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – FERIMENTO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, implicaria evidente violação ao direito de locomoção do demandado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

II - Além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, consiste na prisão por inadimplência de pensão alimentícia”. (N.U 1005683-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Registre-se que a questão continua sendo julgada da mesma forma por este Tribunal, sobretudo quando não há qualquer elemento indicativo de utilização das medidas atípicas de forma subsidiária, ou seja, quando existentes indícios de que o executado possua patrimônio e possa cumprir a obrigação contraída. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.(N.U 1014914-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO –SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – HONORÁRIOS DO PATRONO – EXECUÇÃO COMO LHE APROUVER – ART. 23 E 24 DA LEI 8.906//94 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

2- Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

(N.U 1012717-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021) –
destaquei
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022